Tribunal: STF
Processo: HC 187521
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sidielson Rodrigues Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL, BEM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - Não há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual" (RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). 



    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. In casu, a custódia cautelar foi fundamentada nos indícios de envolvimento do recorrente em estruturada organização criminosa. Ressalte-se que: "Sidielson Rodrigues Silva possui a confiança de Paulo Maurício Souza Santos, gerente da organização criminosa, além de atuar como seu motorista, sendo responsável, inclusive, por retransmitir aos demais membros do grupo criminoso as ordens emanadas pelo mesmo. Foi informado que o mesmo possui três motocicletas registradas em seu nome". E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 



    IV - Não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 126.558 AgRg, ministro Felix Fischer)



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. In casu, a custódia cautelar foi fundamentada nos indícios de envolvimento do recorrente em estruturada organização criminosa. Ressalte-se que: "Sidielson Rodrigues Silva possui a confiança de Paulo Maurício Souza Santos, gerente da organização criminosa, além de atuar como seu motorista, sendo responsável, inclusive, por retransmitir aos demais membros do grupo criminoso as ordens emanadas pelo mesmo. Foi informado que o mesmo possui três motocicletas registradas em seu nome". E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Para além disso, em informações prestadas nestes autos (eDoc n. 24), consta que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada.



    Observo, no caso, que a superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia, nos termos da orientação firmada por esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 195.299 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    VI – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia.



    (HC 194.074 AgR, ministro Nunes Marques)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator